Tribunal: TJES
Processo: 5008392-60.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008392-60.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOEL MADEIRA ROSA

APELADO: ASS. MILITARES DA RR, REF, DA ATIVA DA PM, DO CBOM MILITAR E PENSIONISTAS DE MILITARES DO ESTADO DO ES.

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. ACORDO EXTRAJUDICIAL. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA. ATO JURÍDICO PERFEITO. ARREPENDIMENTO UNILATERAL. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ OBJETIVA E DO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1.
O acordo é nada menos que a celebração de um negócio jurídico entre as partes interessadas e, para que seja válido, deve observar os requisitos exigidos pelo art. 104 do Código Civil, quais sejam, que os agentes sejam capazes, o objeto seja lícito, possível, determinado ou determinável, e obedeça à forma prescrita ou não defesa em lei.
2.
À luz do disposto no
inciso V, art. 139, do CPC, compete ao magistrado “
promover, a qualquer tempo, a autocomposição, preferencialmente com o auxílio de conciliadores e mediadores judiciais
”, sendo que, inclusive, é sabido que a autocomposição é faculdade conferida às partes e pode ser efetivada até mesmo sem a participação do juiz e a qualquer tempo.
3.
Nos limites estreitos do recurso de apelação em face de sentença homologatória de acordo (análise dos requisitos de forma e consentimento), tendo as partes transacionado acerca de direito disponível e não tendo sido demonstrada a ocorrência de vício de consentimento capaz de macular a transação, deve ser reconhecida a sua validade para todos os efeitos legais e, consequentemente, a manutenção da sentença.
4.
Sentença mantida. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5008392-60.2021.8.08.0048

APELANTE
: JOEL MADEIRA ROSA

APELADA:
ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES DA RESERVA, REFORMADOS, DA ATIVA DA POLÍCIA MILITAR, DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR E PENSIONISTAS DE MILITARES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Cível em razão da Sentença (ID 6931147) por meio da qual o Magistrado da 4ª Vara Cível da Comarca de Serra (ES), nos autos da
Ação Monitória
ajuizada por Associação dos Militares da Reserva, Reformados, da Ativa da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros Militar e Pensionistas de Militares do Estado do ES em desfavor de Joel Madeira Rosa, ora Apelante, homologou o acordo entabulado entre as partes, extinguindo o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alíneas
b e c
, do Código de Processo Civil (CPC).

Nas razões de recurso (id 6931152) o Apelante alega, em síntese, (1) inobservância das normas constitucionais relativas à dignidade da pessoa humana; (2) o termo de acordo possui letras quase ilegíveis; (3) prescrição da dívida.

A Sentença foi proferida nos seguintes termos:

“SENTENÇA

A Associação Militares ajuizou uma
Ação Monitória
em face de
Joel Madeira Rosa
.

No entanto, as partes apresentaram acordo extrajudicial visando por fim a presente demanda (ID 18155549).

É o sucinto
Relatório
.

A parte autora apresentou acordo acerca do pedido inicial. Deste acordo, percebo que a requerida apresentou sua anuência.

In casu
, as partes são capazes, encontram-se regularmente habilitados, o objeto é lícito e disponível, bem como foi obedecida a forma prevista em lei, em conformidade com o artigo 104 do Código Civil, razão pela qual merece homologação.

Ante ao exposto,
HOMOLOGO
o acordo entabulado entre as partes conforme consignado no ID 18155549, para que surtam seus efeitos legais. Com efeito,
JULGO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
com base no art. 487, III, alíneas
b
e
c
, do CPC”.

A despeito das alegações de recurso, tenho que a pretensão recursal não merece acolhimento, pelas razões a seguir aduzidas.

O acordo é nada menos que a celebração de um negócio jurídico entre as partes interessadas e, para que seja válido, deve observar os requisitos exigidos pelo art. 104 do Código Civil, quais sejam, que os agentes sejam capazes, o objeto seja lícito, possível, determinado ou determinável, e obedeça à forma prescrita ou não defesa em lei.

Com efeito, às partes capazes é facultado transigir livremente sobre direito disponível.

Além disso, é de conhecimento notório que nas relações jurídicas entre particulares, que versam sobre direitos disponíveis, prevalece a autonomia privada, não cabendo ao Poder Judiciário intervir nos negócios jurídicos não viciados, tendo em vista que a vontade manifestada pelos indivíduos faz norma entre as partes.

À luz do disposto no
inciso V, art. 139, do CPC, compete ao magistrado “
promover, a qualquer tempo, a autocomposição, preferencialmente com o auxílio de conciliadores e mediadores judiciais
”, sendo que, inclusive, é sabido que a autocomposição é faculdade conferida às partes e pode ser efetivada até mesmo sem a participação do juiz e a qualquer tempo.

Assim, tem-se que, após a homologação judicial do acordo, como na presente hipótese, não é permitido o arrependimento unilateral, salvo se comprovada a existência de dolo, coação ou erro essencial quanto à pessoa ou coisa controversa, conforme previsão expressa do art. 849 do Código Civil.

Com efeito, assim dispõe o art. 849, do Código Civil, in verbis:

“Art. 849. A transação só se anula por dolo, coação, ou erro essencial quanto à pessoa ou coisa controversa. Parágrafo único. A transação não se anula por erro de direito a respeito das questões que foram objeto de controvérsia entre as partes”.

Dessa forma, uma vez celebrada a transação, constitui-se, no ato da sua assinatura, ato jurídico perfeito, não se admitindo arrependimento posterior de uma das partes.

O desfazimento unilateral da transação somente pode ser obtido mediante anulação do ato jurídico negocial, exigindo, para tanto, a prova da ocorrência de dolo, coação, ou erro essencial.

Diante disso, no caso específico dos autos, verifica-se que o acordo firmado entre os litigantes foi homologado judicialmente, o qual observou todos os requisitos contidos no art. 104 do Código Civil, sendo o direito litigioso, consubstanciado no débito em aberto de ação monitória, claramente disponível.

Além disso, o acordo supracitado foi ajustado de forma livre e consciente entre pessoas capazes, conforme se depreende no id 6931146, não apresentando referida transação qualquer vício aparente que a pudesse invalidar.

Destarte, o fato de o acordo (termo de renegociação da dívida) ter implicado na suposta elevação do valor do débito, não é justificativa capaz de ensejar o desfazimento da transação, ante a inexistência de qualquer vício de forma ou consentimento (erro ou ignorância, dolo, coação, lesão estado de perigo).

Assim, nos limites estreitos do recurso de apelação em face de sentença homologatória de acordo (análise dos requisitos de forma e consentimento), tendo as partes transacionado acerca de direito disponível e não tendo sido demonstrada a ocorrência de vício de consentimento capaz de macular a transação, deve ser reconhecida a sua validade para todos os efeitos legais e, consequentemente, a manutenção da sentença.

Ressalto, por oportuno, que a discussão referente às cláusulas do acordo (incidência de juros e demais encargos) somente é possível por ação própria, a exemplo da ação anulatória.

Por fim, vejo que o Apelante preenche os requisitos necessários ao deferimento do pedido de assistência judiciária em grau recursal, razão pela qual defiro a favor do recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita com a ressalva de que os seus efeitos
não
possuem caráter retroativo, mas sim, apenas futuro, razão pela qual a sua isenção é a partir da sua concessão.

Neste contexto, o posicionamento do c. Superior Tribunal de Justiça (STJ) é uníssono ao afirmar que “
o deferimento do referido benefício nesse momento processual somente teria
efeitos futuros
,
não sendo capaz de isentar a parte peticionante das custas processuais referentes aos atos anteriores
. Isso porque, apesar de o pedido de justiça gratuita poder ser formulado a qualquer tempo e instância, ele “não retroage para alcançar encargos processuais anteriores
”. (AgInt no RMS n. 71.719/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 6/11/2023.).

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e a ele nego provimento. Sem honorários recursais, ante a sua ausência em primeiro grau de jurisdição.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso de apelação.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria. Este é o voto.